Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701271-26.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUAISER JOSE MORAES PACHELLI AGRAVADO: ROMARIO ALVES SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAUAISER JOSÉ MORAES PACHELLI contra decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Despejo n. 0727539-33.2025.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de ROMARIO ALVES SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 258943044, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob o fundamento de que não restou comprovada a alegada hipossuficiência econômica. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que preenche os requisitos para obtenção da justiça gratuita, afirmando estar em situação de vulnerabilidade econômico-financeira, sem vínculo formal de trabalho há anos, alegando ter sofrido acidente motociclístico em 2018, com consequências à sua saúde e capacidade laboral. Relata que aufere apenas rendimentos esporádicos como autônomo e que sua subsistência adviria, essencialmente, de valores relacionados a alugueres do imóvel objeto do litígio. Alega, ainda, que não realiza declaração de imposto de renda por estar abaixo do limite anual exigido, e afirma não possuir cartão de crédito, bem como junta extratos/prints bancários, apontando saldo reduzido em conta, como forma de demonstrar a alegada hipossuficiência. Defende que a decisão agravada incorreu em equívoco na análise das circunstâncias concretas, invocando os artigos 98 e 99 do CPC, especialmente a presunção prevista no §3o do artigo 99, e cita julgados deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça para reforçar a possibilidade de concessão do benefício quando não demonstrada capacidade financeira para suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de deferir-lhe a gratuidade de justiça. No mérito, postula o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida, confirmando a tutela antecipatória vindicada. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Há de se destacar que a documentação coligida até o momento não se mostra suficiente para aferir o alegado estado de penúria. Nos autos de origem e no agravo de instrumento, o recorrente limitou-se a apresentar saldo em conta e CTPS física (IDs 255422982, 255422983 e 255422984 na origem). O agravante afirma que exerce atividade autônoma como, com renda variável e instável. Contudo, os saldos bancários apresentados na origem demonstram valores consideráveis de uma única conta bancária, não tendo o agravante colacionado documentos referentes a possíveis rendimentos obtidos com o exercício da referida atividade profissional ou de sua sociedade, CONSTRUTORA E INCORPORADORA R.PAC LTDA. Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC, DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a sua renda familiar bruta mensal, bem como que apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda – IRPF e IRPJ dos últimos 3 (três) anos ou comprovante de isenção, extratos bancários detalhados de todas as contas bancárias de sua titularidade, referentes aos últimos 3 meses, faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026às 18:01:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora